Tribunal: TJDFT
Processo: 0702954-45.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702954-45.2024.8.07.0008 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Helio Ismar Justino Zica Apelada: Juliana de Lima Souza D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Helio Ismar Justino Zica contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá (Id. 75174388), que julgou o pedido parcialmente procedente. Verifica-se que a peça que veiculou o recurso em questão não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento. Feitas essas considerações, comprove o recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos da regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator